Tribunal: TJES
Processo: 5005165-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005165-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante. O agravo visava à reforma de decisão que suspendeu a execução fiscal nº 5028689-63.2021.8.08.0024, com fundamento em liminar concedida na ação anulatória nº 0009479-84.2020.8.08.0012, envolvendo as mesmas partes e o mesmo crédito tributário. O embargante alega obscuridade na decisão colegiada, sustentando que a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem o preenchimento dos requisitos exigidos para a suspensão dos embargos à execução seria desproporcional. Requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução fiscal e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão que manteve a suspensão da execução fiscal em razão da liminar deferida na ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara a manutenção da suspensão da execução fiscal, destacando a discricionariedade do magistrado para determinar a suspensão da ação satisfativa quando houver risco de decisões conflitantes entre a execução e a ação anulatória.

O recurso apresentado pelo embargante representa mero inconformismo com o julgamento, sem que tenha sido demonstrada qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise a controvérsia de forma coerente e fundamentada. A exigência de prequestionamento numérico não se justifica quando o aresto já apresenta motivação suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A suspensão da execução fiscal em razão de ação anulatória prejudicial pode ser determinada pelo magistrado para evitar decisões conflitantes, desde que fundamentada adequadamente.

O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que a decisão seja suficientemente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005165-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
oposto por

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 8990656, que negou provimento ao agravo de instrumento do próprio embargante, este interposto em razão de determinação de suspensão da execução fiscal n.º 5028689-63.2021.8.08.0024 pelo juízo de origem, que se deu por força de liminar concedida no bojo do julgamento da ação anulatória n.º 0009479-84.2020.8.08.0012, envolvendo as mesmas partes e o mesmo crédito.

Em suas razões de id. 9167015, o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em obscuridade, apontando
“[...] a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem o preenchimento dos requisitos de suspensão dos embargos à execução mostra-se desproporcional e uma forma mais simplória de oposição do executado, sem passar por todos os requisitos específicos dos embargos para permitir o sobrestamento do feito executivo”
. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta obscuridade, reformando-se a decisão de origem para determinar o prosseguimento da execução fiscal no que concerne ao débito principal. Por fim, requer o prequestionamento.

Sem contrarrazões, apesar de ter sido devidamente diligenciada a respectiva intimação.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Rememoro que o aclaratório se volta contra desprovimento de agravo de instrumento, que resultou na manutenção da decisão que determinou a suspensão da execução fiscal de origem, nos seguintes termos:

“
Na citada ação anulatória, o MM. Juiz de primeiro grau, como dito acima, deferiu o pedido liminar e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 5.051.602-2.

Dessa maneira, não vejo motivos, por ora, para afastar a discricionariedade regrada conferida ao magistrado para suspender a ação satisfativa lastreada na certidão de dívida ativa.

Importante esclarecer que a competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais é de natureza absoluta, eis que estatuída por norma de ordem pública que, dada esta natureza, não pode ser modificada pelas partes, podendo, inclusive, ser reconhecida
ex officio
pelo julgador.

(...)

Apesar disso, ao magistrado com competência para as execuções fiscais é facultada a suspensão da demanda satisfativa sempre que entender ser a medida adequada ao caso.

Nessa perspectiva, estatui o art. 313, V, “a”, do CPC:

(...)

Com base nesse tipo legal, tratando-se de prejudicialidade do tipo externa, a qual, de regra, não dará ensejo ao reconhecimento da conexão ou continência entre a demanda anulatória e a execução fiscal, dada a competência absoluta do juízo para o julgamento desta última, pode o juiz determinar a suspensão da demanda sempre que vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes.

(...)

Com base nisso, estando a validade do título executivo que embasa a execução fiscal submetida ao crivo do Poder Judiciário, constato, num juízo de cognição sumária, que existe a possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes caso a ação anulatória e a execução fiscal permaneçam simultaneamente em trâmite, o que é capaz de justificar a suspensão da ação de cunho satisfativa.

Ademais, como bem destacado pela recorrida em sede de contrarrazões, a referida demanda anulatória visa extirpar todo o auto de infração contra ela lavrado, de modo que, em caso de procedência do pedido autoral da agravada, todos os valores acessórios restarão impugnados.

Enfim, conclui-se ser possível que o juízo executório determine a suspensão da ação executiva em função da existência de ação anulatória prejudicial, como na hipótese, razão pela qual a decisão não merece reforma neste particular.
”

Portanto, a suposta obscuridade quanto à fundamentação do acórdão não se verifica, havendo clareza nas razões de decidir.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Neste tocante, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.